Tribunal: TJMT
Processo: 1055524-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055524-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO TONIETTI - CPF: 151.656.989-04 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMOS. OPERAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedente
o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se
: (i) se a instituição financeira responde por prejuízos decorrentes do golpe da falsa central telefônica; e (
ii
)
arbitramento e quantum dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula no 479/STJ.

4.A realização de diversas operações em curto intervalo de tempo, com valores e dinâmica incompatíveis com o perfil ordinário do correntista, evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, sobretudo quando não demonstrada a regularidade das transações impugnadas.

5.A mera alegação de uso de senha não afasta, por si só, a responsabilidade do banco, quando ausente prova técnica suficiente da higidez das operações e da inexistência de falha na prestação do serviço.

6.O golpe da falsa central telefônica, praticado mediante engenharia social, não caracteriza automaticamente culpa exclusiva do consumidor, especialmente diante de operações atípicas que deveriam acionar mecanismos de prevenção e bloqueio.

7.Os danos morais são devidos quando a fraude bancária ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a segurança financeira do consumidor e impondo-lhe transtornos relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes do golpe da falsa central telefônica quando não comprova a regularidade das operações impugnadas.
2
. A contratação fraudulenta de empréstimos e os descontos indevidos em conta de consumidor configuram dano moral in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante
citada: STJ, Súmula no 479; STJ, REsp no 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 07.10.2025; STJ, REsp no 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022; TJMT, Apelação Cível no 1000026-36.2022.8.11.0031, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco
Agibank
S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da
7a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por José Aparecido
Tonietti
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

O apelante sustenta, em síntese, a regularidade das contratações, afirmando que a parte autora celebrou três contratos de crédito pessoal mediante débito em conta, com assinatura eletrônica, biometria facial e autenticação via SMS. Aduz que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados na conta bancária do apelado por meio de transferência eletrônica, conforme comprovantes juntados aos autos. Argumenta que a contratação digital observou os requisitos legais e regulamentares, com utilização de mecanismos de validação biométrica e assinatura eletrônica aptos a comprovar a manifestação de vontade do consumidor. Sustenta, ainda, que a sentença desconsiderou os documentos apresentados em contestação, os quais demonstrariam a regularidade da avença. Defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar condenação por danos morais, afirmando que não houve falha na prestação do serviço nem demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, por entender excessivo o valor fixado. Insurge-se, também, contra a condenação à
restituição de valores, ao argumento de que os descontos decorreram de obrigações regularmente pactuadas, inexistindo cobrança indevida ou má-fé apta a justificar repetição de indébito. Requer, sucessivamente, a compensação entre os valores eventualmente restituídos e o montante disponibilizado à parte autora.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, José Aparecido
Tonietti
, recebeu contato via WhatsApp
(Id.
364439975
)
de pessoa que se apresentou como preposto do Banco
Agibank
S.A., identificando-se como “Henrique Mendes”, suposto gerente de negociação. Sob o pretexto de reduzir taxas de juros de empréstimos e cancelar cartões que geravam descontos em seu benefício previdenciário, o interlocutor induziu o consumidor a fornecer selfies e realizar biometria facial.

Na sequência, foram formalizados dois empréstimos de antecipação de décimo terceiro e um crédito pessoal, totalizando R$ 6.094,63
(Id.
364439973
)
. Em seguida, os valores foram transferidos via PIX para terceira pessoa desconhecida, Yasmin Paes de Souza Cavalcante
(Id.
364439974
)
, mediante utilização da chave “cancelamentoagibank458@gmail.com”, sob a falsa orientação de que se tratava de procedimento necessário à efetivação do cancelamento dos serviços
.

Ao perceber a fraude, o autor registrou boletim de ocorrência em 05/12/2024
(Id.
364439972
)
e buscou solução administrativa perante a instituição financeira, a Ouvidoria e o PROCON-MT
(Id.
364439978
.

A instituição financeira sustenta a regularidade das contratações, sob o argumento de que houve assinatura eletrônica, biometria facial e autenticação via SMS, atribuindo ao consumidor a responsabilidade pelo evento danoso.

No caso específico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Assim, o banco apelante, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, apenasse eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

Na hipótese, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou deterceiros, mas sim falha no dever de segurança da instituição financeira, que não implementou um mecanismos eficazes para impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e tivessem acesso a informações bancárias do consumidor.

Em análise detida dos autos, verifica-se que
o
sistema do banco permitiu, em curtíssimo intervalo de tempo, a contratação sucessiva de três empréstimos, seguida da transferência integral dos valores para terceira pessoa estranha à relação contratual.

A sequência das movimentações evidencia atipicidade suficiente para acionar mecanismos de prevenção à fraude: primeiro, houve liberação de R$ 638,40; depois, de R$ 577,99; por fim, de R$ 4.878,24, totalizando R$ 6.094,63 na conta do consumidor.

Na sequência imediata à liberação dos créditos, que totalizaram o montante de R$ 6.094,63, foram realizadas transferências via PIX destinadas à terceira Yasmin Paes de Souza Cavalcante, utilizando-se a chave "cancelamentoagibarik458@gmail.com".

Soma-se a isso a incongruência entre o perfil do correntista e as operações realizadas. O autor é pessoa idosa, aposentada, com renda mensal aproximada de R$ 2.423,50, de modo que a movimentação repentina de valor superior ao dobro de seu benefício mensal, precedida de contratações sucessivas e seguida de transferência a terceiro, revelava comportamento incompatível com seu padrão ordinário de consumo.

Também chama atenção a origem das propostas de crédito, emitidas por correspondentes bancários situados em municípios distantes da residência do consumidor, como Votuporanga/SP e Mantena/MG, embora o autor resida em Cuiabá/MT.

A dinâmica dos fatos
indica
que a instituição financeira falhou em observar os critérios de segurança estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no REsp no 2229519/DF.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7o da Lei no 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, a teor do disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações
de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar
i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo;

ii
) o horário e o local em que as operações foram realizadas;
iii
) o intervalo de tempo entre uma e outra transação;
iv
) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos;

enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam
possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Nesse contexto, não basta à instituição financeira alegar que as operações foram validadas por senha, biometria ou autenticação eletrônica. Tais mecanismos, embora relevantes, não afastam, por si sós, o dever de segurança, sobretudo quando as circunstâncias objetivas da contratação e da movimentação financeira indicavam forte risco de fraude.

A
inda, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira. A título exemplificativo, menciono o julgado do REsp 1995458/SP, onde se consignou que
"a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe àsinstituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

Com efeito, afraude perpetrada mediante “golpe do falso atendente”, valendo-se de canais de comunicação que mimetizam a própria instituição, integra o risco da atividade bancária, pois decorre da vulnerabilidade do ambiente em que se desenvolvem as operações financeiras e da previsibilidade dessas práticas no mercado, cabendo ao fornecedor estruturar mecanismos eficazes de prevenção, detecção e bloqueio.

Na hipótese, a instituição financeira não comprovou a regularidade dasoperações.A alegação de queas operaçõesteriam sido realizadas mediante uso de senha pessoal ou dispositivo eletrônico vinculado à titularidade da conta não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade do fornecedor, sobretudo diante da aplicação da inversão do ônus da prova, determinada nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Asegurança nas operações bancárias, notadamente em ambiente digital, constitui dever jurídico imposto às instituições financeiras. O risco decorrente de eventual falha sistêmica ou de vulnerabilidade explorada por terceiros insere-se no âmbito do chamado fortuito interno, cuja responsabilidade recai sobre o próprio prestador de serviços, como sedimentado na jurisprudência pátria. A saber:

“[...] A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.”(
STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

No tocante ao dano moral, revela-se correta a sua fixação na origem. A indevida contratação de produtos financeiros e consequente
desconto em conta bancária, sem a devida autorização do titular, configura lesão à esfera existencial do consumidor, apta a ensejar reparação autônoma. Trata-se de dano
in
re

ipsa
, cuja comprovação prescinde da demonstração de abalo psicológico concreto, por decorrer da própria gravidade do fato.

Ademais, a quantia fixada a título de reparação (R$10.000,00) observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a extensão do dano, a conduta do réu e o caráter pedagógico da condenação, não se justificando sua redução.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO."As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e
morais.A
quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.(N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,Publicadono DJE 06/06/2024)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários, pois já foram fixados
em
patamar
máximo
na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026